Tribunal: STJ
Processo: 2200108-45.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516166 - SP (2023/0423418-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETBANK
MEIOS
DE
PAGAMENTOS
E
BENEFICIOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
MAYARA REGINA DA COSTA BARRAL - SP426299
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
AGRAVADO
: ALEXSANDRO APARECIDO VARELA
AGRAVADO
: JULIO CESAR GENEROSO CALDEIRAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: DANIEL MARTINS DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO
PASSIVO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE CONTORNOS FÁTICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. NÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial fundamentado no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a
exclusão dos sócios da pessoa jurídica demandada do polo passivo da
ação cominatória de abstenção de uso de marca.
2. O acórdão recorrido apreciou, de forma fundamentada, a
controvérsia, não havendo omissão ou obscuridade, conforme os arts.
489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b527b711-56e1-4a6e-8853-95b5dad8e6e3

3. No caso, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda foi
considerada impertinente, pois os elementos apresentados nas razões
recursais não constaram na delimitação do pedido inicial e não houve
individualização das condutas supostamente violadoras.
4. A análise das condutas alegadas demandaria reexame de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b527b711-56e1-4a6e-8853-95b5dad8e6e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516166 - SP (2023/0423418-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETBANK
MEIOS
DE
PAGAMENTOS
E
BENEFICIOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
MAYARA REGINA DA COSTA BARRAL - SP426299
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
AGRAVADO
: ALEXSANDRO APARECIDO VARELA
AGRAVADO
: JULIO CESAR GENEROSO CALDEIRAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: DANIEL MARTINS DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO
PASSIVO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE CONTORNOS FÁTICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. NÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial fundamentado no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a
exclusão dos sócios da pessoa jurídica demandada do polo passivo da
ação cominatória de abstenção de uso de marca.
2. O acórdão recorrido apreciou, de forma fundamentada, a
controvérsia, não havendo omissão ou obscuridade, conforme os arts.
489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51563083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:58
Código de Controle do Documento: 8d2833f4-8717-435d-914a-207bce7fa19c

3. No caso, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda foi
considerada impertinente, pois os elementos apresentados nas razões
recursais não constaram na delimitação do pedido inicial e não houve
individualização das condutas supostamente violadoras.
4. A análise das condutas alegadas demandaria reexame de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PETBANK MEIOS DE
PAGAMENTOS E BENEFICIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. (PETBANK) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de
a
c
relatoria do Desembargador Ricardo Negrão, assim ementado:
LEGITIMIDADE PASSIVA Ação cominatória de abstenção de uso de
marca Discussão inicial sobre supostas violações pelo uso irregular de
elemento marcário e concorrência desleal Inclusão dos sócios da pessoa
jurídica demandada no polo passivo Decisão agravada que os excluiu da
lide Insurgência recursal insistindo em sua manutenção no polo passivo
Impertinência Elementos considerados nas razões recursais que não
constaram na delimitação do pedido inicial Ausência de individualização
das condutas supostamente violadoras dos sócios Ampliação dos
contornos fáticos que deveria ter sido objeto de aditamento inicial ou, se
o caso, figurar em demanda própria Mantido o entendimento singular
Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negaram provimento ao
recurso. (e-STJ, fls.78)

No presente inconformismo, PETBANK defendeu que não se aplica a
Súmula n. 7/STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51563083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:58
Código de Controle do Documento: 8d2833f4-8717-435d-914a-207bce7fa19c

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, PETBANK alegou a violação dos arts. 338, 489, § 1o, IV, 1.022, II, todos do
c
CPC, arts. 49-A e 50 do CC, ao sustentar que o acórdão recorrido foi omisso acerca de
questões sobre haver fortes indícios de abuso de personalidade jurídica por parte da
recorrida a justificar a manutenção dos sócios no polo passivo da ação originária
Inicialmente, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes.
No caso, verifica-se que o r. acórdão estadual apreciou de forma
fundamentada a controvérsia dos autos, decidindo apenas de maneira contrária à
pretensão de PETBANK.
Confira-se:
Embora de fato haja discussão sobre concorrência desleal, as
circunstâncias narradas no agravo e, inclusive, com o acréscimo de
supostas condutas praticadas por sujeito que sequer constou no
polo passivo Sr. André Avelino fogem da delimitação inicial dada
pela Autora ao pedido inaugural, antecipando discussões sobre
desvio de finalidade e confusão patrimonial que só seriam
pertinentes se o pedido eventualmente vier a ser julgado
procedente e, ainda, se não resultar positivo o patrimônio da
pessoa jurídica para adimplemento de eventual condenação.
Qualquer discussão que exceda a delimitação inicial deveria ter
sido objeto de oportuno aditamento ou, se o caso, de ajuizamento
de demanda própria.
Oportuna também a citação legal da r. decisão agravada, que
lucidamente explicitou o comando do
-A do Código Civil, editado
art. 49
recentemente para constar expressamente no texto legal que “a pessoa
jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores
ou administradores”.(e-STJ, fls. 81/82 – sem destaque no original)

Assim sendo, não se sustenta a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que a Corte estadual examinou, de forma fundamentada, as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
Ademais, os tópicos tidos por omissos, bem como sobre as teses dos arts. 49-
A e 50 do CC são analises fáticas sobre a demanda, e a Corte estadual fundamentou
Documento eletrônico VDA51563083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:58
Código de Controle do Documento: 8d2833f4-8717-435d-914a-207bce7fa19c

que tais condutas e verificação das supostas condutas praticadas fogem da delimitação
da inicial. Isto é, alterar tal conclusão demandaria reexame fático, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
DA RÉ.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inépcia da
inicial, em que se concluiu que da petição inicial é possível
delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido nesta instância especial. Ademais, referido entendimento
está em consonância com a orientação desta Corte Superior em
casos semelhantes. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão
do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e
284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.730.993/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

26/5/2025,
29/5/2025 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois se trata de agravo de
instrumento.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA51563083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:58
Código de Controle do Documento: 8d2833f4-8717-435d-914a-207bce7fa19c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.516.166 / SP
Número Registro: 2023/0423418-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159067120218260068 101590671202182600687022021 22001084520228260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETBANK MEIOS DE PAGAMENTOS E BENEFICIOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS ANJOS
- SP371216
MAYARA REGINA DA COSTA BARRAL - SP426299
AGRAVADO
: ALEXSANDRO APARECIDO VARELA
AGRAVADO
: JULIO CESAR GENEROSO CALDEIRAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: DANIEL MARTINS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
Documento eletrônico VDA51807746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: aa8f6250-f558-4871-974f-1ea6921a72de

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: aa8f6250-f558-4871-974f-1ea6921a72de